Tribunal: TJSP
Processo: 1098937-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de indenização. Cheques. Emissão mediante fraude perpetrada por terceiros. Inscrição do nome do autor em Cadastro de Cheques sem Fundos. Procedência. Devolução de cheque e inscrição do nome do autor em Cadastro de Cheques sem Fundos [CCF]. Inscrição que gera dano moral. Dano 'in re ipsa'. Precedentes. 'Quantum' fixado em primeiro grau que se mostra adequado (R$ 10.000,00). Sentença mantida.

Ementa:
Ação de indenização. Cheques. Emissão mediante fraude perpetrada por terceiros. Inscrição do nome do autor em Cadastro de Cheques sem Fundos. Procedência. Devolução de cheque e inscrição do nome do autor em Cadastro de Cheques sem Fundos [CCF]. Inscrição que gera dano moral. Dano 'in re ipsa'. Precedentes. 'Quantum' fixado em primeiro grau que se mostra adequado (R$ 10.000,00). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1098937-58.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 1/8
Registro: 2020.0000761664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098937-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado MARCOS TADEU SANTOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1098937-58.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 2/8
Voto: 45600
Apelação Cível No: 1098937-58.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Marcos Tadeu Santos da Silva
Ação de indenização. Cheques. Emissão mediante
fraude perpetrada por terceiros. Inscrição do nome
do autor em Cadastro de Cheques sem Fundos.
Procedência. Devolução de cheque e inscrição do
nome do autor em Cadastro de Cheques sem Fundos
[CCF]. Inscrição que gera dano moral. Dano 'in re
ipsa'. Precedentes. 'Quantum' fixado em primeiro
grau que se mostra adequado (R$ 10.000,00).
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Julgada
procedente
a
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral,
movida por Marcos Tadeu Santos da Silva contra Banco Santander
Brasil S/A; apela o banco [FLS. 211/216]. Sustenta a inexistência de
danos de ordem moral ou, alternativamente, pede a redução do valor,
arbitrado pela r. sentença em R$ 10.000,00 [FLS. 219/224]. Processado
o recurso, vieram as contrarrazões [fls. 268/277].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1098937-58.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 3/8
Cuidam os autos de ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c pedido de indenização por danos morais.
Consta dos autos que o autor fora vítima de fraude,
sendo que esterionatários utilizaram seus documentos para abertura de
conta bancária, fato já reconhecido em decisão transitada em julgado
(autos nr. 1001803-36.2016.8.26.0003).
Mesmo reconhecido que a conta corrente 09888-5,
agência 2078 fora aberta por terceiros, o banco permitu a circulação de
cheques com a devolução de três cártulas de nrs. 95, 97 e 100,
ocasionando a inscrição do nome do autor no cadastro de cheque sem
fundos.
Diante dos fatos, a r. sentneça declarou inexigíveis os
valores compreendidos nos cheques e condenou o banco ao pagamento
de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00.
Apela o banco buscando afastar, ou ao menos, reduzir o
valor de indenização por dano moral.
Pois bem.
O banco não apela da parte da r. sentença que declarou
a inexigibilidade das cártulas, restando pacificado o entendimento de
que, conquanto conste os dados do autor, foram emitidas por terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1098937-58.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 4/8
Por esse prisma, impossível afastar a condenação em
pagamento de indenização por dano moral.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastros
negativos (cadastro de cheques sem fundos), ainda que o título não
tenha sido protestado, é ato apto a ensejar a reparação por dano moral.
Significa, sem dúvida, abalo de crédito do ofendido perante a
comunicidade.
A endossar o que se afirma, os seguintes precedentes do
STJ:
[a] “nos casos de inscrição indevida em cadastros de
inadimplentes, os danos morais caracterizam-se in re ipsa, isto é, são
presumidos, prescindem de prova” [cf. STJ, REsp. no. 1214087/RS,
Decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador
convocado do TJ/RS), j. 06.12.10, DJe. 13.12.10];
[b] “Encontra-se consolidado no STJ o entendimento de
que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de
inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano
moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato
ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido, confira: REsp
994.253/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
24/11/2008; REsp 720.995/PB, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta
Turma, DJ 03/10/2005” [cf. STJ, Ag. no. 1357264/MG, Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1098937-58.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 5/8
monocrática, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.12.10, DJe. 13.12.10];
[c] “O defeito do serviço ensejador de negativação
indevida do nome do consumidor, ato ilícito em essência,
caracterizando-se também infração administrativa (art. 56 do CDC c/c
o art. 13, inc. XIII, do Decreto 2.181/1997) e ilícito penal (arts. 72 e 73
do CDC), gerando direito à indenização por danos morais” [cf. STJ,
REsp. no. 740061/MG, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
02.03.10, DJe. 22.03.10]; e,
[d] “Ação de indenização de danos material e moral -
Negativação do nome da autora junto a órgão de proteção ao crédito -
Dano
moral
caracterizado
- Valor da reparação arbitrado
adequadamente, determinada apenas a alteração do termo inicial da
contagem da correção monetária Dano material não configurado na
espécie - Ação procedente - Apelação provida, em parte, não provido o
recurso adesivo” [cf. TJSP, Apel. no. 990.10.369023-0, 38a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Maia da Rocha, j. 24.11.10].
O dano é incontestável. E decorreu da má prestação do
serviço e da negligência do próprio credor.
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se agora
a análise do 'quantum' fixado, e neste ponto, igualmente sem razão o
banco.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1098937-58.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 6/8
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio
do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de
dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente
será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do
bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos
danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos
(posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano
moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o
juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de
cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à
lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso
de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem
jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o perfil
do ofensor, o seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-
dissuasor da reparação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1098937-58.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 7/8
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que
a condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por
outro, perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado
pelo Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso” (REsps. números 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202- SP).
A propósito, “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual
foi predisposta” [STJ, REsp. n. 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j. em 20.9.2001].
Frente ao ocorrido, a quantia arbitrada em Primeiro
grau em R$ 10.000,00 se mostra adequada, não havendo espaço para sua
redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1098937-58.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 8/8
Desprovido o recurso e, diante do trabalho adicional,
elevam-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor de R$
2.000,00 para R$ 3.000,00, dado o baixo valor da condenação, nos
termos do art. 85, §§8o e 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica